Tribunal: STF
Processo: ARE 1575433
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO RECONHECEU TEMPO DE EXERCÍCIO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRARIAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. LEI 9.394/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB. ARTIGO 67, § 2º, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que ‘são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico’. 



    2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. (g.n.) 



    3. Entre 9/2/1998 e 3/4/2003 a autora trabalhou como coordenadora pedagógica intermediária no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Planaltina e de 18/9/2008 a 6/2/2011 no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Planaltina, atuais Unidades de Educação Básica – UNIEBs. As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico1.



    4. Na função de coordenadora intermediária da unidade, a autora atuou fora de regência de classe, exercendo atividades como ‘Orientar, articular e acompanhar o trabalho Pedagógico das Unidades Escolares; Promover, articular e acompanhar Programas, Projetos e Ações, de caráter pedagógico, nas Unidades Educacionais; Orientar e acompanhar, junto as Unidades Educacionais, a implantação, implementação, a execução e a avaliação do Currículo, das diretrizes e dos demais documentos norteadores da Educação Básica; Orientar, acompanhar e avaliar, junto as Unidades Educacionais, a implantação e implementação do Projeto Político Pedagógico; Promover momentos de trocas de experiências, entre as Unidades Educacionais, referentes ás práticas pedagógicas e às experiências significativas; Orientar e acompanhar a realização de pesquisas, estudos experiências voltadas a subsidiar a prática pedagógica das Unidades Educacionais’ (ID 68140642, pág. 16/17). ‘Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). 



    5. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: ‘ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...)’ (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. 



    6. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). 



    7. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária. 



    8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo. 



    9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.” (Doc. 9, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Telma Xavier Monteiro dos Santos (Doc. 11) foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, Telma Xavier Monteiro dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772. Sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no acórdão ora recorrido, que não reconheceu parte de suas atividades exercidas “como efetivo exercício de magistério, visto ter exercido atividades pedagógicas ‘fora’ de estabelecimento de educação básica” (Doc. 16, p. 3). Defende a “necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério no período de 09/02/1998 a 03/04/2003 laborado no Núcleo de Coordenação Pedagógica – Atual UNIEB; e de 18/09/2008 a 06/02/2011 laborado no Núcleo de Monitoramento Pedagógico – Atual UNIEB, em evidente atividade pedagógica” (Doc. 16, p. 6). Alega que “o STF no julgamento da ADI 3.772 reconhece que a atividade de docência abrange além da atuação do professor em sala de aula, estando abarcada a de elaboração e planejamento pedagógico, bem como o suporte à regência de classe” (Doc. 16, p. 6). Ressalta que, “ao fundamentar sua decisão para julgar improcedente a presente demanda, a egrégia turma omitiu-se quanto à orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 16, p. 6). Salienta que “a exclusão do período supracitado ocorreu de forma equivocada, uma vez que já restou assentado na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no plano de carreira do magistério público do Distrito Federal o efetivo magistério para essas lotações” (Doc. 16, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se o direito da Recorrente à contagem do tempo de serviço como magistério para fins de aposentadoria especial” (Doc. 16, p. 20). 



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência da Terceira Turma Recursal do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignada, Telma Xavier Monteiro dos Santos interpôs o presente agravo (Doc. 24). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, para se chegar à conclusão contrária à adotada pela Turma Recursal de origem com relação ao reconhecimento ou não da atividade de magistério exercida fora de estabelecimento de ensino básico, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.394/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/06/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 



    II — Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.560.818-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 17/09/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente